Tribunal: TJES
Processo: 5000586-16.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Imissão na Posse; Liminar; Reivindicação
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000586-16.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELI FERRAZ DE CARVALHO e outros (3)

APELADO: ELIANA FAGUNDES MACETTE e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. HERDEIRO COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em
Ação Reivindicatória
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

O autor, na condição de herdeiro colateral, busca reivindicar a posse de imóvel. A ré comprovou sua posição de meeira e possuidora legítima do imóvel com base em
sentença transitada em julgado
que reconheceu e dissolveu a união estável
post mortem
com o falecido.

O apelante alega cerceamento de defesa por indeferimento de provas (testemunhal e expedição de ofício) e, no mérito, a nulidade da sentença de união estável por suposta ausência de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
cerceamento de defesa
pelo indeferimento de provas que visavam a rediscussão da união estável já reconhecida por sentença transitada em julgado; e (ii) saber se o autor, na condição de
herdeiro colateral
, possui legitimidade ativa para reivindicar o imóvel diante da existência de
companheira sobrevivente
reconhecida como herdeira legítima e meeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inocorrência de cerceamento de defesa
, pois a matéria fática e de direito para o reconhecimento da ilegitimidade ativa já estava comprovada pelo título judicial (sentença de reconhecimento de união estável). A produção de provas solicitadas (testemunhal e ofício) seria inútil e protelatória, por visar a rediscussão de matéria acobertada pela
coisa julgada
(art. 443, CPC), o que não é cabível na via eleita. O Juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe sopesar sua necessidade (art. 370, CPC).

A
união estável
, uma vez reconhecida por sentença transitada em julgado, equipara-se ao casamento para fins sucessórios (STF, Tema 809/RG).

O companheiro sobrevivente é considerado
herdeiro legítimo
e, segundo a ordem de vocação hereditária (art. 1.829, CC),
exclui da sucessão os herdeiros colaterais
(como o apelante).

Configurada a ilegitimidade ativa do apelante, na medida em que não possui direito à sucessão do imóvel.

Não se configura a litigância de má-fé, pois a conduta do apelante estava ligada à sua tese inicial de ser o único herdeiro, não se vislumbrando dolo processual inconteste (art. 81, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de
Apelação Cível conhecido e desprovido
.

Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento
: "1. É inviável, em ação reivindicatória, a rediscussão da existência de união estável já reconhecida por sentença transitada em julgado, configurando-se inútil e protelatória a prova destinada a esse fim. 2. Reconhecida a união estável, o companheiro sobrevivente é herdeiro legítimo e exclui os herdeiros colaterais da sucessão, faltando a estes legitimidade para reivindicar a posse de imóvel que integra a meação do sobrevivente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 370, 443, 485, VI, e 85, § 11; CC, arts. 1.790 e 1.829.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 809/RG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELI FERRAZ DE CARVALHO
e OUTROS
contra a r. Sentença (id. 16798256) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos da “
ação reivindicatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela”
ajuizada em face de
LORAINE FAGUNDES MACETTE
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelas requeridas e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC.

Em suas razões (id. 16798261), sustenta preliminarmente o apelante, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas pelo apelante e, no mérito, em apertada síntese, que não foi citado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável
“post mortem”,
para que pudesse impugnar o pedido de reconhecimento, de forma que tal sentença deverá ser considerada nula e retomado o processo para produção das provas pleiteadas.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16798268), suscitando a manutenção da sentença, refutando o cerceamento de defesa e pugnando o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000586-16.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELI FERRAZ DE CARVALHO, ELIANA FAGUNDES MACETTE, LORAINE FAGUNDES MACETTE, EYMARD MINETTE

APELADO: ELIANA FAGUNDES MACETTE, LORAINE FAGUNDES MACETTE, ELI FERRAZ DE CARVALHO, EYMARD MINETTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELI FERRAZ DE CARVALHO
e OUTROS
contra a r. Sentença (id. 16798256) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos da “
ação reivindicatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela”
ajuizada em face de
LORAINE FAGUNDES MACETTE
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelas requeridas e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC.

Em suas razões (id. 16798261), sustenta preliminarmente o apelante, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas pelo apelante e, no mérito, em apertada síntese, que não foi citado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável
“post mortem”,
para que pudesse impugnar o pedido de reconhecimento, de forma que tal sentença deverá ser considerada nula e retomado o processo para produção das provas pleiteadas.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16798268), suscitando a manutenção da sentença, refutando o cerceamento de defesa e pugnando pela condenação do apelante em má-fé, além do desprovimento do recurso.

Pois bem.

Dou início ao julgamento do recurso pela análise da questão processual, na qual o apelante alega que o julgamento antecipado foi prematuro, cerceando seu direito de produzir prova para comprovar o pagamento de salário a apelada como cuidadora do falecido, bem como a prova de natureza pessoal, para comprovar a ausência de união estável. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, a bem da verdade, não cabe ao apelante produzir provas contra a união estável existente nos autos da ação reivindicatória de posse. Fato é que a união estável discutida existe juridicamente, pois foi reconhecida em sentença transitada em julgada pelo d. Juízo competente (id. 16798190).

Nessa seara, destaco que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe sopesar a necessidade de sua produção, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, como bem preconiza o artigo 370 do CPC.
1

No caso dos autos, baseou-se em prova suficiente para seu convencimento acerca da preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que a apelada juntou aos autos uma sentença trânsito em julgado que lhe garantia a posição de meeira e, portanto, possuidora legítima do imóvel do falecido.

O Juízo a quo corretamente entendeu que, diante da natureza da prova documental preexistente e definitiva — o título judicial —, a matéria de direito já estava suficientemente comprovada para fins de reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelante.

A produção de prova testemunhal e a expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitadas pelo apelante, teria como objetivo a rediscussão da existência da união estável, sendo consideradas inúteis e protelatórias, como bem ensina o artigo 443 do CPC
2
. Não há como prosperar, portanto, a tese de cerceamento de defesa trazida pelo apelante.

Nesse sentido, também importa destacar que a alegação de que a prova seria necessária para demonstrar a nulidade da sentença que reconheceu a união estável, por suposta ausência de citação de litisconsorte necessário, não se sustenta na via eleita. A rediscussão de matéria transitada em julgado não é cabível neste recurso.

Superada a matéria preliminar e reconhecida a união estável existente entre a apelada e o falecido, resolve-se com mais facilidade a demanda. Isso porque, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal exaurido em tema 809 equipara, para fins sucessórios, a união estável ao casamento:

É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002.

Além disso, segundo a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1828 do Código Civil, o companheiro sobrevivente é herdeiro legítimo, e sua presença exclui os herdeiros colaterais da sucessão.

Dessa forma, com a existência da herdeira legítima, o apelante, na condição de herdeiro colateral, não possui direito à sucessão e, por conseguinte, carece de legitimidade para reivindicar a posse do imóvel.

Por fim, a apelada requer, em sede de contrarrazões, a condenação das apelantes por litigância de má-fé. Sustenta que o apelante lavrou uma escritura pública de inventário e adjudicação de forma extrajudicial, sem efetuar uma conversa prévia com a companheira sobre o patrimônio do autor da herança, o que, no contexto dos autos, configuraria conduta temerária e violação à boa-fé.

Considero, todavia, que a conduta, embora controversa neste momento, está intrinsecamente ligada à tese inicial de ser o único herdeiro, motivo pelo qual afasto a condenação por má-fé, por não vislumbrar dolo processual inconteste, mas sim a busca de um direito sucessório com risco por via inadequada. A aplicação das severas sanções previstas no Art. 81 do CPC pressupõe a demonstração inequívoca do dolo processual da parte, ou seja, a intenção maliciosa de prejudicar a parte contrária, de alterar a verdade dos fatos ou de usar o processo para conseguir objetivo ilegal, o que não ocorreu no caso em comento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2
Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

I - já provados por documento ou confissão da parte;

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)